Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CREDORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. DESPROVIMENTO. RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO QUANTO À PARCELA CONTROVERSA. LEGITIMIDADE. VALOR INCONTROVERSO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FORMA DE EFETIVAÇÃO. REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. MONTANTE INCONTROVERSO. PROSSEGIMENTO. VIABILIDADE (CPC, ART. 535, §4o). SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. TEMA 1.169/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DISCUSSÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução.

2. Conquanto legítimo o sobrestamento do curso do executivo até a resolução definitiva de agravo de instrumento cujo objeto é a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido ao credor, impactando o crédito em execução, ou seja, quanto à parcela controversa, subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução.

3. Conquanto sobejante determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, que, ao afetar, para julgamento sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, o REsp 1.978.629 (objeto do Tema 1.169), destinado a definir se a liquidação prévia do julgado traduz requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, determinara a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, o alcance da suspensão determinada deve ser aplicado em compasso com o estágio em que a pretensão executiva individual se encontra e se a questão se afigura controvertida em seu bojo.

4. Apreendido que, no caso concreto, conquanto disponha sobre pretensão executiva individual aparelhada por título executivo coletivo de natureza genérica, não se controverte sobre a necessidade da prévia liquidação do julgado, agregado ao fato de que a aferição do valor do crédito executado demandara a elaboração de simples cálculos aritméticos, pois dispõe sobre crédito remuneratório assegurado a servidor público, o trânsito do executivo não está compreendido na determinação de suspensão emanada da Corte Superior de Justiça no momento da afetação do Tema 1.169.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.